Tribunal: CARF
Processo: 10640.004339/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004339/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.448 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GILSELI MARIA LEITE VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento. Comprovada a despesa, a dedução deve
ser reestabelecida.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES.
Além da relação de dependência, deve ser comprovada a despesa havida com o
filho dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE EDUCAÇÃO COM DEPENDENTES.
A dedução de despesas com dependentes pressupõe seja comprovada a relação
de dependência, somada à demonstração de que o filho até vinte e quatro anos
está cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau, conforme o art. 77, § 3o do RIR (Decreto no 3.000/99) vigente à época.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção dos rendimentos por moléstia grave, necessária a
comprovação por meio de laudo médico de serviço oficial e a natureza dos
rendimentos de aposentadoria. Requisitos cumulativos. Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reestabelecer as deduções de despesas médicas no valor de
R$ 1.640,00 e de despesas com educação de dependentes no valor de R$ 1.998,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004339/2007-88
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004339/2007-88

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito (Presidente), e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-28.140,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (e-fls. 52-58) que manteve parcialmente o crédito tributário apurado em notificação de
lançamento (e-fl. 03), referente ao exercício de 2004, ano-calendário 2003.

No ponto, transcrevo os trechos pertinentes do relatório do julgamento da
instância de piso:

Para GILSELI MARIA LEITE VALENTE, já qualificada nos autos, foi lavrada em
22/10/2007 a Notificação de Lançamento de fls. 32/38, que lhe exige o recolhimento de
um crédito tributário no valor de R$ 3.389,79, sendo R$ 1.496,20 de imposto de renda
pessoa física - suplementar (código 2904), R$ 1.122,15 de multa de ofício (passível de
redução) e R$ 771,44 de juros de mora calculados até outubro/2007.

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora, entregue pela interessada em 3/12/2006, relativa ao exercício financeiro de
2004, ano-calendário de 2003, quando foram constatadas as seguintes irregularidades,
conforme a Descrição dos Fatos de fls. 33/35:

1- Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.272,00, por falta de
comprovação, pois, regularmente intimada, a notificada não se manifestou.

2- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.574,21, pelo mesmo motivo
do item 1.

3- Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00, pelo mesmo
motivo do item 1.

4- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa juridica no valor de R$ 28.091,90 pago
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.

Baseou-se a autoridade lançadora na DIRF apresentada pela citada fonte pagadora.
Além disso, segundo a Fiscalização, regularmente intimada, a notificada não se
manifestou. (...)

O acórdão ora recorrido afastou unicamente a glosa das despesas havidas com
pagamento de plano de saúde (Unimed). Quanto às demais deduções de despesas, entendeu não
haver comprovação.

Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, entendeu a
instância de piso que faltaram os requisitos cumulativos que permitiriam a isenção pretendida
pela recorrente, quais sejam, proventos de aposentadoria e moléstia grave comprovada por
serviço oficial. Assim constou no acórdão:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004339/2007-88

No recurso voluntário (e-fl. 63), a recorrente acosta documentos que entende
serem suficientes a afastar o lançamento combatido, como certidão de nascimento do filho (e-fl.
67), laudo médico oficial (e-fl.69), cópia do diário oficial com publicação de sua aposentadoria
(e-fl. 73) e contracheque (e-fls. 64-66).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Do mérito
Dedução de despesas médicas
a. Da dedução de despesas com exames laboratoriais
A instância de piso glosou a dedução de despesas havidas pela recorrente com
exames laboratoriais, pois foram juntados apenas recibos (e-fls. 10-13), e não notas fiscais, como
se observa:

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004339/2007-88

Ao contrário do que afirmou o julgador de primeira instância, a lei não exige que
seja apresentada a nota fiscal, apenas que conste o CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, como
se observa do art. 80, § 1o, III do Decreto no 3.000/99 (vigente à época):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
Quanto à falta de indicação do beneficiário dos exames, pode-se facilmente
concluir que foi a própria recorrente. Assim, entendo suficientes a comprovar a despesa come
exames laboratoriais os recibos acostados às e-fls. 10-13, devendo ser reestabelecida a dedução
do valor de R$ 1.500,00.
b. Da dedução de despesa com vacina
A decisão de primeira instância também manteve glosa no valor de R$ 140,00
referente à despesa havida com vacina, ao argumento de que inexistiria previsão legal para tanto.
Ora, soa até mesmo absurdo pensar que vacina não esteja relacionada à despesa
médica. O recibo de e-fl. 14, por conter todos os elementos exigidos pela lei, se revela suficiente
a comprovar a despesa, que sem dúvida, configura despesa médica.
c. Dedução de despesa com dependente e educação de dependente

Quanto à dedução da despesa com dependente no valor de R$ 1.272,00, verifico
que não há qualquer documento comprobatório da despesa, de modo que a glosa deve ser
mantida.

Quanto à despesa havida com educação de dependente, cabe destacar que um
mínimo de esforço e leitura conjunta dos documentos acostados foi suficiente a comprovar a
relação de dependência alegada pela recorrente.

Com efeito, o filho da recorrente consta na sua Declaração de Ajuste Anual na
qualidade de dependente, como se infere à e-fl. 43:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004339/2007-88

Além disso, os documentos acostados aos autos comprovam que o filho estava
cursando ensino superior (e-fls. 25-32). O fato de os documentos estarem em nome do filho não
afastam a sua condição de dependente; e nem poderia ser diferente, pois a instituição de ensino
emite os documentos em nome do aluno.
Por fim, a recorrente acostou as autos a certidão de nascimento do filho (e-fl.67),
que em 2003 contava vinte e três anos.
Entendo que assim restaram atendidos os requisitos legais que permitem a
dedução de despesas com dependentes, os quais se encontram previstos no art. 77, III e § 2a do
Decreto no 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda que vigia àquele tempo:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
equivalente a noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto
nos arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho;
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo
anterior poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de
1995, art. 35, § 1o). [Grifo nosso]
Dessa forma, a dedução deve ser reestabelecida.
d. Omissão de rendimentos tributáveis: aposentadoria e moléstia grave
No ponto, a decisão de piso assentou, em síntese, o quanto segue:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004339/2007-88

Com o recurso voluntário, a recorrente trouxe aos autos novos documentos,
consistentes em laudo médico oficial (e-fl.69), cópia do diário oficial com publicação de sua
aposentadoria (e-fl. 73) e contracheque (e-fls. 64-66).

Pois bem, para fazer jus à isenção pretendida, o contribuinte deve satisfazer, de
forma cumulativa, os requisitos previstos na legislação vigente à época dos fatos, o art. 39,
incisos XXXI e XXXIII, do Decreto no 3.000/99 (RIR), ora transcrito:

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[Destaque nosso]
Os documentos trazidos aos autos comprovam a existência de moléstia grave
prevista em lei – cardiopatia grave, a qual remonta à data de agosto de 2003 como se observa do
laudo (e-fl. 69).

No entanto, os rendimentos que a recorrente pretende ver isentos do imposto de
renda, no ano-calendário de 2003, não eram rendimentos de aposentadoria, o que se constata no
contracheque de e-fls.09:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004339/2007-88

Com efeito, a necessidade de cumulação dos requisitos é matéria sumulada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se observa:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Nos termos do art. 39, parágrafos 4o e 5o, III do Decreto no 3.000/99 (RIR), a
isenção pretendida, dada a necessidade de cumulação dos requisitos, somente pode ser aplicada a
partir do mês de concessão da aposentadoria, como se infere:
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial. [Grifo nosso]
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004339/2007-88

No caso concreto, a própria recorrente trouxe aos autos documento que comprova
que sua aposentadoria somente foi concedida em 2009, como se infere (e-fl. 73):

Desse modo, não há como ser aplicada a isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos recibos pela recorrente, conforme entendimento pacificado neste CARF, a exemplo
do seguinte julgado:

Numero do processo: 11080.720641/2018-95
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 26 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Apr 02 00:00:00 BRT 2019

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2013 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR
MOLÉSTIA GRAVE Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados,
cumulativamente (i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de moléstia grave
prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo
médico oficial. A matéria é objeto das Súmulas 43 e 63 deste CARF. [Grifo
nosso]
Numero da decisão: 2002-000.801

Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004339/2007-88

Assim, a glosa deve ser mantida no ponto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PARCIAL PROVIMENTO, para reestabelecer as deduções de despesas médicas no valor de
R$ 1.640,00 e de despesas com educação de dependentes no valor de R$ 1.998,00.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital